Tribunal: TJSP
Processo: 1501848-45.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL FECHADO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A defesa arguiu nulidade da abordagem policial, inépcia da denúncia e ausência de justa causa; subsidiariamente, pleiteou absolvição por erro de tipo, aplicação do tráfico privilegiado e redução da pena em razão da menoridade relativa.
II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) validade da abordagem policial e da denúncia; (ii) suficiência probatória para condenação; (iii) possibilidade de reconhecimento das teses defensivas; e (iv) readequação da dosimetria e do regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de inépcia da denúncia foi corretamente rejeitada, porquanto a peça acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta imputada e permitindo o pleno exercício da defesa.
4. A abordagem policial baseou-se em fundada suspeita, configurada pela fuga e descarte de objeto pelo réu em local conhecido pelo tráfico, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ.
5. A materialidade foi demonstrada pelos autos de apreensão e laudos toxicológicos; a autoria, pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, observados sob o crivo do contraditório e corroborados pelas circunstâncias da prisão.
6. A versão defensiva de erro de tipo foi afastada, ante a coerência e firmeza das provas que evidenciam a consciência do agente quanto à ilicitude da conduta.
7. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, tipo penal de conteúdo múltiplo que se consuma com o simples ato de trazer consigo substância entorpecente sem autorização legal.
8. Na dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
9. Negativa do tráfico privilegiado diante do histórico de atos infracionais análogos, reveladores de dedicação a atividades criminosas.
10. Mantido o regime inicial fechado, em razão de circunstância judicial desfavorável e gravidade concreta da conduta.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional, ausentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e readequar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória e o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A fuga e o descarte de objeto em local conhecido por tráfico configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial (art. 244 do CPP).
2. Depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, constituem meio idôneo de prova para sustentar a condenação.
3. O histórico de atos infracionais análogos autoriza o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
4. A incidência da atenuante da menoridade relativa não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
5. Mantém-se o regime inicial fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e a pena não ultrapasse oito anos.
Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV;
Código Penal, arts. 59, 65, I, 68, 33, §§2o e 3o, 44 e 77;
Código de Processo Penal, arts. 41 e 244;
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e §4o, e art. 42.
Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 933.564/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.8.2024;
STJ, AgRg no HC 910.693/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.6.2024;
STJ, AgRg no REsp 1560667/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.10.2017;
STJ, AgRg no HC 647.839/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.5.2021;
STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.8.2023.